Tribunal: TJMT
Processo: 1021335-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021335-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ANDREW JOFRE DA SILVA - CPF: 546.718.332-04 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), ALEXANDRE FREITAS DA SILVA - CPF: 076.570.071-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 067.785.091-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021335-12.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANDREW JOFRE DA SILVA
IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PLEITO PREJUDICADO – PEÇA ACUSATÓRIA JÁ OFERECIDA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, QUANTIA EM ESPÉCIE EM NOTAS TROCADAS, EMBALAGENS PLÁSTICAS E FACA COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial”
(AgRg no RI-IC n. 143.457/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade da conduta, evidenciada pelo fato de que, ao que tudo indica, o paciente estava realizando o comércio por meio da atuação de menores, com envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”, como também pela variedade de drogas e pela apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia e de quantia em espécie em notas trocadas, que, em tese, são fortes indicativos de dedicação à traficância.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021335-12.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANDREW JOFRE DA SILVA
IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Andrew Jofre da Silva
, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Em síntese, o impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada porque:
1)
carece de fundamentação idônea e não atende os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
2)
a prisão cautelar se estende há mais de 15 (quinze) dias sem que tenha sido oferecida a denúncia pelo membro do Ministério Público;
3
)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis e é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021335-12.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), consoante se extrai da peça acusatória,
verbis:

“Fato I. Associação

Na residência localizada à Rua Expedito Mariano, Bairro Setor Saúde, Município de Confresa-MT, (residência em frente a de n. 146), em data e horário diversos, perdurando até 05/10/2022, MAURO SANTOS OLIVEIRA, alcunha "Menor", ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUSA, ANDREW JOFRE DA SILVA PRIST e ALEXANDRE FREITAS DA SILVA, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente ou não crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n..11.343106).

Constou nos autos que as drogas eram guardadas e escondidas nas residências dos acusados, bem como distribuídas e comercializadas pela Cidade.

Fato II. Tráfico

No dia 05 de outubro de 2022, por volta das 18h00, nas residências localizadas à Rua Expedito Mariano, Bairro Setor Saúde, Município de Confresa-MT, (residência de n. 145, residência em frente a de n. 146 e residência em frente a de n. 146 e ao lado da de n. 145), MAURO SANTOS OLIVEIRA, alcunha "Menor", ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUSA, ANDREW JOFRE DA SILVA PRIST e ALEXANDRE FREITAS DA SILVA tinham em depósito para o fim de venda,
6 porções de substância análoga à crack, 2 porções de substância análoga à maconha, a quantia de RS 1.900,00, 2 unidades contendo embalagens para armazenar drogas e 1 balança de precisão
, marca QC Pass, com pilhas e funcionamento normal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (p. 39) e laudo de constatação preliminar de droga (p. 95/98).

Contexto fático.

Constou nos autos que, naquela data, a partir de diligências realizadas no boletim de ocorrência SROP N° 2022.276138, a equipe de policiais civis coordenada pela autoridade policial foi até a casa do acusado Mauro, indicada por Daniel Fernandes da Silva, vulgo "Sementinha do Mal", como sendo a "Boca de Fumo do Menor" e abordaram a acusada Ana Carolina (esposa de Mauro) e (Ercione Ferreira de Sousa).

Durante a abordagem, Mauro não se encontrava em casa, pois havia saído para realizar a entrega de entorpecentes.

No local encontraram dentro de uma vasilha de plástico que estava em cima do armário, 1 porção média de substância análoga à maconha, 1 balança digital sem a tampa de proteção, várias embalagens de cor transparente utilizada para embalar a droga e a quantia de R$ 1.900,00.

Em meio a diligência, a equipe percebeu que Andrew estava observando a movimentação. Ao abordá-lo, Andrew indicou o local onde firam encontradas drogas destinadas à venda em sua residência, sendo 5 porções de substância análoga a pasta base de cocaína – crack, embaladas em sacos plásticos de cor transparente, 1 porção de substância análoga à maconha e a tampa de proteção da balança encontrada na casa de Mauro.

Por fim, na residência de Alexandre localizaram 2 porções de substância análoga a pasta base de cocaína - crack - e embalagens de cor transparente utilizadas para acondicionar a droga. [...]”.

O alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicado, porquanto tal peça acusatória já foi apresentada em
21-10-2022
, encontrando-se o feito aguardando apenas a defesa prévia dos corréus Mauro e Ana Carolina.

A propósito, quanto ao paciente, o juízo a quo proferiu decisão em 8-11-2022 indeferindo o pedido de rejeição da denúncia.

Nesse sentido adoto o seguinte aresto do STJ:

“O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial”
(AgRg no RHC n. 143.457/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Quanto à prisão preventiva, também não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no writ, haja vista que o magistrado singular justificou a prisão do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na localização de drogas variadas [pasta-base e maconha], quantia em espécie em notas trocadas e apetrechos comumente utilizados para disseminação do tráfico [balança de precisão, embalagens plásticas e faca de cozinha com resquícios de entorpecentes], além do fato de que, ao que tudo indica, estava realizando a mercancia por meio da atuação de menores,
in verbis:

“[...] A D. Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação aos autuados ALEXANDRE FREITAS e ANDREW JOFRE, sustentando que "estão associados de forma permanente com o fim de realizar a traficância nesta urbe. Sendo certo que em razão do crime de tráfico de drogas ser de difícil apuração e oferecer risco às eventuais testemunhas, diante da necessidade de se analisar outras provas (celulares apreendidos), elaboração de laudo definitivos, identificação de outros envolvidos, bem como pelo fato a associação criminosa flagrada oferecer risco direto à tranquilidade pública, colocando toda à população refém de tais criminosos, a segregação cautelar dos envolvidos revela-se imprescindível para manutenção da ordem pública (periculum libertatis)". Assim, aduziu que a liberdade dos autuados coloca em risco a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas.

[...]

Neste sentido, o artigo 312 do CPP traz os fundamentos da prisão preventiva: o 'fumus comissi delicti" (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e o "periculum libertatis" (garantia da ordem pública e económica, conveniência da instrução penal e garantia da aplicação da lei penal), assim como, pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

É o caso dos autos.

Denota-se do feito, que os investigadores da Polícia Civil, estavam em diligências na cidade de Confresa/MT, setor Genoveva, quando constataram os adolescentes Ismael e Daniel, os quais estavam portando substância análoga à cocaína. Em entrevista informal, o menor Daniel, vulgo "Sementinha do mal", afirmou que na residência de Ismael havia mais entorpecentes armazenados e prontos para a comercialização. A genitora do adolescente autorizou a busca na residência, de modo que os agentes públicos lograram êxito em apreender as substâncias.

Consta ainda, que os adolescentes apontaram os locais onde teriam feito a entrega de material entorpecente a mando de uma pessoa conhecida no mundo do crime como "LG" ou "CEARÁ", o qual é apontado como padrinho da Facção Criminosa "Comando Vermelho".

Assim, por meio das informações apresentadas pelos adolescentes, constatou-se que os autuados estavam realizando a mercantilização de drogas por meio da atuação dos menores. Nas diligências, logrou-se êxito em encontrar substâncias análogas à pasta-base de cocaína e maconha, quantia em espécie em notas trocadas, balança de precisão e várias embalagens de cor transparente utilizada para embalar drogas e uma faca de cozinha, com resquícios de cocaína e maconha, conforme consta do laudo preliminar de ID 97820312 (características do tráfico).

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, auto de apreensão, laudo preliminar, pelas declarações dos policiais civis, e pelas próprias declarações dos Flagrados. Ainda, os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas orais extrajudiciais.

Em relação ao "periculum libertatis", entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da Ordem Pública, diante da gravidade concretada da conduta, os quais, ao menos em tese, possuem envolvimento com a facção criminosa "Comando Vermelho" e estavam praticando a mercancia ilegal de drogas, mediante o envolvimento de adolescentes na organização criminosa.

Ressalto ainda, a elevada quantia de droga apreendida, sua variedade e natureza (cocaína e maconha — termo de apreensão de ID 97806262), evidenciando uma maior reprovação da conduta, tendo em vista possuir maior poder viciante que as demais.

[...]

Destarte, impõe a necessidade de restrição da liberdade dos custodiados, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem corno saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta destes, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque se tornam ineficazes, como no caso em tela, havendo risco de reiteração delitiva (suposto envolvimento em organização criminosa).

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim').

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado os crimes enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

Assim, considerando a gravidade dos delitos e as circunstâncias de jato, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a fim de prevenir a reprodução de novos delitos. [...]”
(id. 147937179).

As circunstâncias da prisão [conforme acima transcritas] e os materiais apreendidos na residência do paciente são indicativos de dedicação dele à narcotraficância – ou seja, aparentemente não se trata de “traficante eventual e de primeira viagem” –, a revelar maior reprovabilidade da sua conduta.

Nesse quadro, o maior envolvimento do agente com a traficância oferece risco à ordem pública, recomendando, assim, a manutenção da sua custódia preventiva.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública,
diante das circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas de dedicação ao comércio de drogas
. A quantidade (...), somadas às demais circunstâncias do flagrante – ocorrido na ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente,
que foi surpreendido na posse do referido material tóxico, de uma balança de precisão e de apetrechos usualmente utilizados para o preparo e venda dos entorpecentes –, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva
”
(RHC 97.649/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 05/09/2018).

“São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações, etc), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
. (...) Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 698.740/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

“Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente,
evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão – apreensão de dois tabletes de maconha, com peso de 242g, uma balança de precisão e apetrechos comumente utilizados para o acondicionamento de entorpecentes.
Além disso, o paciente já era conhecido do meio policial (...). Habeas corpus não conhecido”
(HC 530.652/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).

Some-se a isso a existência de fortíssimos indícios de que o paciente integra a facção criminosa denominada “Comando Vermelho".

Tanto é que, no dia dos fatos, os policiais apenas se deslocaram até a residência do paciente após os adolescentes indicarem o local como sendo o lugar onde entregaram entorpecentes a mando de uma pessoa conhecida como “LG” ou “Ceará”, o qual é apontado como padrinho da Organização Criminosa “Comando Vermelho”.

Destarte, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A propósito, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautela, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Andrew Jofre da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022